Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737027-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Analisando a apelação de ID 60517551, constatou-se irregularidade na representação processual do autor/apelante, tendo sido oportunizado o saneamento, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora não tenha sido juntada a certidão de óbito, há notícia de falecimento do autor, ora apelante. O processo foi suspenso por esta Relatoria pelo prazo de 2 meses, para possibilitar que o representante legal do apelante/autor apresentasse a certidão de óbito e se manifestasse pelo interesse no prosseguimento da demanda, regularizando, se o caso, o polo ativo do recurso. Entretanto, a determinação judicial constante ao ID 61094399 não foi atendida. Resta, portanto, inobservado requisito extrínseco de admissibilidade para a continuidade de seu recurso, consistente em regularidade de representação processual. Diante do não cumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual, tem-se por inadmitido o recurso de apelação, com fulcro no artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - FALTA DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A falta de regular representação processual, embora intimada a parte para sanar o vício, autoriza a negativa de seguimento do apelo.” (Acórdão 1169843, 20090710385294APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: 580/585). “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA RESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. I - Descumprida a determinação judicial de regularização da representação processual da parte, impõe-se a negativa de seguimento à apelação interposta por Advogada sem procuração nos autos, em razão da ausência de requisito de admissibilidade do recurso. II - Agravo regimental desprovido.” (Acórdão 847774, 20140110885862APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do Art. 932, III, c/c Art. 313, I, §1o, Art. 687, e Art. 76, §2o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator